Tribunal: TJMT
Processo: 0020716-40.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020716-40.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRIK OLINEI RODRIGUES - CPF: 007.362.211-74 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), MARISELMA RONDON DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 013.327.281-89 (APELANTE), LOURIZA SOARES BOABAID YULE - CPF: 811.927.701-53 (APELANTE), LEILA MARIA BOABAID LEVI - CPF: 533.694.087-91 (APELANTE), VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), LEANDRO GARCIA - CPF: 212.931.798-76 (ADVOGADO), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO), LOURIZA SOARES BOABAID YULE - CPF: 811.927.701-53 (APELADO), SILVIO FRANCISCO DA SILVA (APELADO), ESPOLIO DE LOURENÇO BOABAID na Pessoa do Inventariante, LUCILA SOARES BOABAID (APELADO), LEILA MARIA BOABAID LEVI - CPF: 533.694.087-91 (APELADO), SILVIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 111.125.141-04 (APELADO), ESPOLIO DE LOURENÇO BOABAID (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA MARIA BOABAID LEVI - CPF: 533.694.087-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 111.125.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA –LITIGIOSIDADE NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DESCABIDOS – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO INTERESSE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que a contestação apresentada pela requerida não deteve a capacidade de exprimir resistência à posse exercida pelo autor, principalmente porque ressaltou quanto à ausência de interesse processual na lide, o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse, pelo que referido ônus deve ser arcado pela parte a quem a sentença aproveita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0020716-40.2015.8.11.0002

APELANTES:

MARISELMA RONDON DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTRO

APELADO:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARISELMA RONDON DE ALMEIDA RODRIGUES
e
PATRIK OLINEI RODRIGUES
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de usucapião no 0020716-40.2015.8.11.0002
,
ajuizada em face de
VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID
e
SILVIO FRANCISCO DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar o domínio por usucapião extraordinária urbana do imóvel localizado na Rua Birigui, no. 20, quadra 23, bairro Jardim Eldorado, na cidade de Várzea Grande, com área de 339m2, registrado na matrícula no. 6.677, do 5o do CRI de Cuiabá/MT.

No final, consignou que em razão da ausência de litigiosidade, deixou de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que houve pedidos contrários por parte da apelada, no que tange a impugnação ao valor da causa e a contestação, que foram devidamente impugnados.

Afirma que “
fora designado audiência de instrução na qual foram colhidos depoimentos pessoais dos Apelantes e de testemunhas
” (sic).

Salienta que “
a presente Ação foi distribuída em 06/10/2015, fato que houve a necessidade de empenho, esforço e muito trabalho da patrona que, por 08 (oito) anos, atuou em defesa dos direitos dos Apelantes
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para fixar os honorários de sucumbência entre 10 a 20% sobre o valor da causa (Id. 188074424).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que em momento algum a recorrida se opôs à pretensão dos recorrentes.

Ressalta que “
no caso em tela restou comprovado que os Recorrentes passaram a ocupar o imóvel sem título aquisitivo, ou seja, sem justificar a origem da posse, levando a acreditar ter sido uma aquisição irregular
” (sic).

Anuncia que “
embora os Recorrentes tenham comprovado o cumprimento de todos os requisitos necessários à decretação de usucapião, a Recorrida não deu causa à propositura da ação, portanto, correta a aplicação do princípio da causalidade
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 188074429).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante decisão de Id. 188074352 - Pág. 33/40.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado do recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que
MARISELMA RONDON DE ALMEIDA RODRIGUES
e
PATRIK OLINEI RODRIGUES
ajuizaram da ação de usucapião em face de
VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID
e
SILVIO FRANCISCO DA SILVA
, almejando a declaração de
usucapião extraordinária urbana do imóvel localizado na Rua Birigui, no. 20, quadra 23, bairro Jardim Eldorado, na cidade de Várzea Grande, com área de 339m2, registrado na matrícula no. 6.677, do 5o do CRI de Cuiabá/MT.

A requerida
VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
apresentou contestação, aduzindo, em síntese, acerca da sua
ilegitimidade passiva, a ausência dos requisitos da usucapião, diante da ausência da comprovação do
animus domini
, e ainda formulou pedido alternativo de ausência de oposição, haja vista recebimento de pagamento de terceiro pelo bem com respectiva quitação, todavia, o comprador não lhe procurou para escriturar definitivamente o imóvel, razão pela qual postulou pelo livramento do ônus da sucumbência (Id. 188074352 – pág. 1/17).

O Espólio de
Lourenço Boabaid, na pessoa da inventariante, Sra. Lucia Soares Boabaid foi devidamente citado (Id. 188074379 - Pág. 1), assim com o Sr. Silvio Francisco da Silva (Id. 188078152 - Pág. 2), todavia, ambos se quedaram inerte.

Pois bem. Evidencia-se dos autos que embora o imóvel usucapiendo esteja registrado em nome da
VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, o referido imóvel não mais lhe pertence, haja vista que vendido a Silvio Francisco da Silva, que não escriturou o imóvel (Id. 188074383 - Pág. 1/3).

Dessa forma, ao que tudo indica, a requerida apelada foi citada indevidamente por desídia do adquirente, os quais não procederam a transferência do bem para seu nome.

Em que pese na peça defensiva a requerida apelada tenha sustentado sua ilegitimidade passiva, e ainda argumentar acerca da ausência dos requisitos da usucapião, diante da ausência da comprovação do
animus domini
,

por ausência de prova de como o Sr. Silvio cedeu os direitos de posse aos autores recorrentes, nota-se que ela argumentou acerca da ausência de interesse processual da lide, mormente por já ter sido quitada a dívida há mais de 20 (vinte) anos (Id. 188074352 – pág. 1/17).

No que tange a impugnação ao valor da causa, conquanto não anexado nos autos o respetivo incidente, tem-se que a luz do CPC/73 a decisão do incidente não comporta condenação em honorários.

Logo, os ônus processuais deverão ser distribuídos segundo o princípio do interesse e não pelos princípios da sucumbência ou da causalidade.

Isso porque nas ações de usucapião em que não há resistência do réu, o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse. Sem resistência à pretensão dos autores, as verbas de sucumbência não deverão ser arcadas por aquele que perdeu a demanda, pois, no final das contas, ninguém perdeu, já que todos estavam de acordo, mas sim por aquele que deu causa a ela ou se beneficiou com a demanda.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
“Não havendo pretensão resistida do apelado, não há o que se falar em aplicação da regra de sucumbência em sede de ação de usucapião”.
(N.U 0033015-97.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1021500-21.2020.8.11.0003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO
– PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO –
CONDENAÇÃO DO TITULAR DO IMÓVEL (EM NOME DE QUEM SE ENCONTRA MATRICULADO) NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL
– SUCUMBÊNCIA QUE SE RESOLVE PELO PRINCÍPIO DO INTERESSE – RECURSO PROVIDO.
Nas ações de usucapião, se o titular da matrícula do imóvel usucapiendo manifesta o seu absoluto desinteresse na demanda, não oferecendo resistência à pretensão autoral, descabe a sua condenação no ônus de sucumbência. Nestes casos, os ônus processuais deverão ser distribuídos segundo o princípio do interesse e não pelos princípios da sucumbência ou da causalidade. Precedente do STJ (REsp 23.369/PR)
.”
(TJ-MT - AC: 00025065320068110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024